Tribunal: TJES
Processo: 5001677-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001677-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA TEIXEIRA NOGUEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - POSSÍVEL FRAUDE BANCÁRIA - PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Como a demanda de origem se encontra ainda em fase embrionária, tratando-se aqui da tutela antecipada, a análise neste momento se limita à presença ou não dos requisitos autorizativos para concessão da medida negada pelo juízo de origem.

2. Se por um lado não existam indícios suficientes da participação do requerido Banco Santander S.A. na oferta de renegociação e, assim, na contratação de novos empréstimos, entendo ser possível identificar atuação aparentemente diversa por parte da segunda requerida, Tamiris Azevedo Nascimento, ao receber os depósitos das quantias em sua conta bancária.

3. A forma e as condições que envolvem as avenças já evidenciam a probabilidade de ter ocorrido fraude a ensejar prejuízo financeiro à recorrente, de modo a autorizar medidas assecuratórias a evitar-lhe maior lesão.

4. Assim, preenchidos os requisitos legais, diante da verossimilhança das alegações acerca da indevida atuação da agravada Tamiris Azevedo Nascimento, bem como o risco de prejuízo grave em caso de prosseguimento do feito sem assegurar a possibilidade de ressarcimento à autora, tem-se por possível o bloqueio de ativos financeiros da parte requerida, ainda que se encontre o feito em fase de conhecimento.

5. Firme em tais razões, merece acolhida a irresignação recursal para autorizar o bloqueio do numerário existente em contas de titularidade a referida recorrida, até o limite do prejuízo dito sofrido.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001677-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA NOGUEIRA

AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e TAMIRIS AZEVEDO NASCIMENTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA NOGUEIRA
contra decisão (id 4319139) que indeferiu o pedido liminar de apresentação, pela instituição financeira demandada, da qualificação da requeria
TAMIRIS AZEVEDO NASCIMENTO
.

Postulou ainda fosse determinado ao requerido: i) que procedesse bloqueio judicial até o limite de R$ 161.360,52 (cento e sessenta e um mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos) nas contas da requerida, para eventual restituição material à requerente; ii) que se abstenha de realizar os descontos referentes aos empréstimos consignados nºs 557999185, 558719713, 559263496 e 559989853 até ulterior deliberação.

Decisão de id. 4723745 na qual o eminente Des. Jorge do Nascimento Viana deferiu a tutela antecipada recursal, determinando ao Juízo a quo que procedesse a realização das diligências necessárias à qualificação das partes.

Intimado, o agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A não se manifestou. Quanto à requerida Tamiris Azevedo Nascimento, o AR retornou como “não procurado”.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA NOGUEIRA, aqui agravante, afirmou ter sido vítima de estelionato, após terceiro se identificar como gerente de relacionamento do Banco Santander, se oferecendo para renegociar um contrato celebrado anteriormente.

Relata que o estelionatário já possuía todas as informações desse ajuste, que somente poderiam ter sido fornecidos pela instituição financeira e, diante da aparente regularidade da operação, realizou a contratação de 04 (quatro) empréstimos consignados de nº 557999185, 558719713, 559263496 e 559989853.

Narrou ainda que o fraudador informou que para a redução do valor das parcelas do empréstimo originário, deveria realizar a devolução de valores que seriam depositados em sua conta, por meio de boleto e transferência bancária, cuja beneficiária era a agravada TAMIRIS AZEVEDO DO NASCIMENTO, detentora da conta-corrente nº 01012799-4 do banco requerido.

Pois bem.

Ao que sobressai dos autos, vislumbro que a agravante foi aparentemente vítima de golpe perpetrado por terceiros, que utilizando-se de contrato de empréstimo consignado anterior, teriam convencido a autora a renegociar referida pactuação, tendo a mesma realizado 04 (quatro) novas contratações nos valores de R$28.960,97, R$65.746,91, R$52.139,85 e R$65.432,33 totalizando R$212.280,06 (duzentos e doze mil, duzentos e oitenta reais e seis centavos).

Desse montante, foi transferido à agravada Tamiris o importe total de R$161.360,52 (cento e sessenta e um mil reais, trezentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), por meio de 05 (cinco) transferências bancárias e 01 (um) pagamento de título, valor este que pretende a autora ver bloqueado.

Quanto ao pedido de que a instituição bancária forneça ao juízo os dados pessoais de Tamiris, já foi deferido, tendo a julgadora primeva realizado a pesquisa nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo, inclusive sistema Sisbajud, cujas informações estão acostadas nos autos de origem (id. 4899349).

No tocante ao pleito de suspensão da exigibilidade dos débitos oriundos dos contratos de empréstimo nº 557999185, 558719713, 559263496 e 559989853, o mesmo também foi deferido pelo juízo de origem, conforme decisão de id. 31454477, razão pela qual entendo prejudicado.

Na mesma decisão, a MM. Juíza de Direito indeferiu o pleito de bloqueio do montante de R$161.360,52 (cento e sessenta e um mil reais, trezentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), ao argumento de que para que se proceda o bloqueio ou arresto, é necessária a prévia tentativa de citação. Ocorre que, apesar das diligências para se localizar o endereço da agravada Tamiris, verifica-se, tanto nos presentes autos, quanto nos autos de origem, que no endereço diligenciado, o aviso de recebimento retornou como “não procurado” (ids. 5269318 e 36566832 - origem), o que quer dizer que os Correios não fazem entrega na localidade onde possivelmente aquela reside ou, ainda, que a carta ficou à disposição para retirada na agência dos Correios, sem êxito.

Desta forma, entendo que não pode a agravante ser, pelo menos neste momento, prejudicada pela impossibilidade de localização da recorrida, sendo certo que se configurada a irregularidade do bloqueio de bens, os valores poderão ser liberados a qualquer tempo, a pedido da agravada Tamiris.

Em casos análogos, extrai-se entendimento acerca da possibilidade de bloqueio, quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado na longa espera até o final do processo, podendo se revelar irreparável ou de difícil reparação. Ressalto que, no presente caso, o bloqueio do numerário é medida que se impõe, visando a minimizar o prejuízo da agravante, caso seja julgado procedente seu pedido, além do risco de ineficácia do provimento, ante a possibilidade de não mais se encontrar salto na conta referida. Confiram-se:

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULOS. ARREMATAÇÃO. DEPÓSITO DE VALORES. VEÍCULOS NÃO ENTREGUES. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL VIA BACENJUD. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS. PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. VEÍCULOS REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Os documentos até então produzidos nos autos se afiguram suficientes a corroborar a narrativa constante na petição inicial acerca da suposta fraude cometida na realização de leilão virtual de veículos. II.
Subsistindo o risco de os valores depositados não estarem mais disponíveis na conta dos favorecidos em caso de eventual procedência da demanda, a medida de bloqueio de valores se revela impositiva na espécie
. III. Ao ao menos até este momento, não há notícias de requerimento formulado pelo Autor/Recorrente, tampouco decisão judicial, no sentido de determinar a inclusão dos reais proprietários dos veículos no polo passivo da demanda de origem, notadamente porque os fatos ocorreram no mês de março/2020 e não se demonstrou qualquer envolvimento dos proprietários na suposta fraude descrita na peça vestibular. IV. Recurso conhecido e provido. Data: 06/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000677-48.2020.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. EVIDÊNCIA DE FRAUDE DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA ASSECURATÓRIA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como a demanda de origem se encontra ainda em fase embrionária, tratando-se aqui da tutela pugnada in initio litis, a análise neste momento se limita à presença ou não dos requisitos autorizativos para concessão da medida outrora negada pelo juízo originário. 2.
S
e
por um lado carecem os autos de elementos de prova acerca da participação do requerido Banco Safra S/A na oferta de renegociação e, indevidamente ter procedido a contratação de empréstimo, entendo ser possível identificar atuação aparentemente controversa da segunda requerida WP Consultoria ao solicitar o depósito da quantia em sua conta bancária. 3. A forma e as condições que envolvem a avença já evidenciam a probabilidade de ter ocorrido fraude a ensejar prejuízo financeiro ao consumidor de modo a autorizar medidas assecuratórias a evitar-lhe maior lesão. 4. Assim, preenchidos os requisitos legais, diante da verossimilhança das alegações acerca da indevida atuação da agravada WP Consultoria Financeira Ltda, bem como o risco de prejuízo grave em caso de prosseguimento do feito sem assegurar a possibilidade de ressarcimento do autor, tem-se por possível bloqueio de ativos financeiros da parte requerida, ainda que se encontre o feito em fase de conhecimento
. 5. Firme em tais razões, merece parcial acolhida a irresignação recursal autorizar o bloqueio de ativos financeiros da empresa que atuou como correspondente bancário. 6. Recurso conhecido e provido em parte. Decisão reformada. Data: 07/Feb/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5005765-33.2021.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Por todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, confirmando a liminar anteriormente deferida, bem como para determinar ao juízo de origem que proceda ao bloqueio do numerário existente em contas de titularidade de TAMIRIS AZEVEDO NASCIMENTO - CPF 168.517.777-89, até o limite de R$161.360,52 (cento e sessenta e um mil reais, trezentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.